Tribunal: TRF3
Processo: 5060594-40.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
225/907)

5060594-40.2023.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5060594-40.2023.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CINTIA CRISTINA ALVES MACHADO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EPI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno da autarquia previdenciária em ação revisional de aposentadoria por tempo de contribuição. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica fornecimento e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz, bem como ausência de enfrentamento das teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da eficácia do EPI para descaracterização do tempo especial e quanto à aplicação das teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à eficácia do EPI e à caracterização da atividade especial, reconhecendo que a indicação de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente a especialidade do labor, especialmente quando há exposição a agente nocivo como o ruído.

A fundamentação observou a orientação firmada pelo STF no Tema 555 (ARE 664.335), segundo a qual a neutralização efetiva do agente nocivo pelo EPI pode afastar o direito à aposentadoria especial, ressalvada a hipótese de exposição ao ruído.

O acórdão também considerou os parâmetros probatórios fixados pelo STJ no Tema 1.090, relativos à avaliação da eficácia do EPI e ao ônus probatório do segurado, concluindo pela inexistência de prova de neutralização absoluta do risco ocupacional.

Os formulários apresentados atendem aos requisitos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991 e da IN INSS no 77/2015, não havendo elementos que demonstrem a eliminação da nocividade do ambiente laboral.

A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Embargos de declaração opostos exclusivamente para rediscussão da matéria ou para fins de prequestionamento devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente o reconhecimento do tempo de serviço especial, especialmente na hipótese de exposição ao agente físico ruído.

É inadmissível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou substituir recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555), rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; STJ, Tema 1.090; STJ, REsp 1.759.098/RS (Tema 998), rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.06.2019; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5060594-40.2023.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: CINTIA CRISTINA ALVES MACHADO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 351697308, que negou provimento ao agravo interno da autarquia previdenciária.

O embargante alega omissão no julgado por ausência de manifestação sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 quando o PPP indica fornecimento e uso de EPI eficaz. Sustenta, ainda, que o acórdão não enfrentou as teses dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, especialmente quanto à exigência de efetiva exposição a agente nocivo e ao ônus do segurado de comprovar a ineficácia do EPI.

Foram apresentadas contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

As questões em debate foram nestes termos tratadas no acórdão (Id 351697308):

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. (...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...) XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas. (AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento) Ademais, a presença de EPI eficaz, segundo o entendimento do próprio supremo, não significa a neutralização do agente agressivo, de modo que não se pode, a priori ̧ afastar a especialidade do período exclusivamente com base neste quesito do documento. Na mesma linha: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. - Verifica-se da decisão recorrida que foi reconhecida a atividade especial nos períodos de 10/03/1986 a 24/02/1991, 08/09/1999 a 18/11/2003 e 11/07/2008 a 14/05/2015, com base na documentação trazida aos autos, especificamente, pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários PPPs, que comprovam ter a parte autora desempenhado sua atividade profissional, em setores de produção industrial, com exposição aos agentes nocivos ruído, ácido sulfúrico e hidrocarbonetos aromáticos (óleo mineral e névoas de óleo). - A eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído. Quanto aos demais agentes, necessária a comprovação da efetiva eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado pelo EPI. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo STF (ARE 664.335/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j 04/12/2014, DJe 12/02/2015). - Agravo interno desprovido.

(...)

Análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial

Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

No caso concreto, os formulários apresentados atendem aos requisitos do art. 58, §1o da Lei 8.213/91 e da IN no 77/2015, não havendo qualquer elemento que indique neutralização absoluta do risco ocupacional.

Assim, verifico que o julgado se debruçou sobre as insurgências, afastando-as, de forma fundamentada.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que a alegação de EPI eficaz não descaracteriza de antemão a especialidade do período.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo réu, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EPI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno da autarquia previdenciária em ação revisional de aposentadoria por tempo de contribuição. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica fornecimento e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz, bem como ausência de enfrentamento das teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da eficácia do EPI para descaracterização do tempo especial e quanto à aplicação das teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à eficácia do EPI e à caracterização da atividade especial, reconhecendo que a indicação de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente a especialidade do labor, especialmente quando há exposição a agente nocivo como o ruído.

A fundamentação observou a orientação firmada pelo STF no Tema 555 (ARE 664.335), segundo a qual a neutralização efetiva do agente nocivo pelo EPI pode afastar o direito à aposentadoria especial, ressalvada a hipótese de exposição ao ruído.

O acórdão também considerou os parâmetros probatórios fixados pelo STJ no Tema 1.090, relativos à avaliação da eficácia do EPI e ao ônus probatório do segurado, concluindo pela inexistência de prova de neutralização absoluta do risco ocupacional.

Os formulários apresentados atendem aos requisitos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991 e da IN INSS no 77/2015, não havendo elementos que demonstrem a eliminação da nocividade do ambiente laboral.

A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Embargos de declaração opostos exclusivamente para rediscussão da matéria ou para fins de prequestionamento devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente o reconhecimento do tempo de serviço especial, especialmente na hipótese de exposição ao agente físico ruído.

É inadmissível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou substituir recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555), rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; STJ, Tema 1.090; STJ, REsp 1.759.098/RS (Tema 998), rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.06.2019; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão